Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. ANÁLISE ACERCA DE DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A liquidação de sentença deve estar adstrita ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento.
2. Reconhecido no título executivo o descumprimento dos limites previstos pela Resolução ANS n. 63/2003, descabida a determinação no sentido de que a perícia proceda à referida verificação. O objeto da perícia deve, portanto, se restringir à apuração do quantum debeatur, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.